Tribunal: TJBA
Processo: 8038051-94.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038051-94.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, BERIANE BARRETO DE OLIVEIRA, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JAQUELINE SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: ELENI COSTA SILVA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

A
G
RAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II/CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTADO. TEMA REPETITIVO 890 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8038051-94.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravada
ELENI COSTA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em exercício do juízo de retratação facultado pelo artigo 1.030, II/CPC, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Maio de 2022.